Tribunal: TJMT
Processo: 1017964-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017964-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0085-23 (TERCEIRO INTERESSADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0085-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REQUISITOS DEMONSTRADOS – ART. 919, § 1.o do CPC - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é excepcionalidade condicionada ao requerimento do Embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo.

De acordo com a lista de credores e Plano de Recuperação apresentado, o valor pleiteado pela empresa Agravada na Ação Executiva está arrolado no processo de recuperação judicial movido pelo Agravante, cujo processamento foi deferido. Logo, reconhecida a concursalidade do crédito, deve ser conferido efeito suspensivo aos Embargos à Execução pois preenchidos os requisitos elencados no art. 919, §1.o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Adair Cristovão da Rocha
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível de Chapada dos Guimarães que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos
Embargos à Execução
n.o 1000952-38.2022.8.11.0024, opostos em face da
BAYER S/A
.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que foi deferido o processamento da sua Recuperação Judicial, autos n.o 1013210-46.2022.8.11.0003 – 4.a Vara Cível de Rondonópolis.

Segue aduzindo que a Execução manejada pela Agravada está lastreada em crédito arrolado na Recuperação Judicial, e por isso entende que não há falar em falta do requisito garantia, previsto artigo 919, § 1.o, do CPC.

Por fim, assevera que a Execução manejada em face do produtor rural Agravante não deve prosseguir, uma vez que o crédito discutido está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão singular.

Intimada, a Recorrida deixou transcorrer
in albis

o prazo para contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravada
BAYER S.A.
promoveu, em 28/03/2022, ação de
Execução de Título Extrajudicial
em face do Agravante
Adair Cristóvão da Rocha.

Na peça inaugural, asseverou que é credora do Executado/Agravante no valor de R$ 413.445,12 (quatrocentos e treze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e doze centavos), haja vista o inadimplemento das Duplicatas n.o 020051-1 no valor de R$ 200.734,66 (duzentos mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), e n.o 091235-1 no valor de R$ 65.808,60 (sessenta e cinco mil, oitocentos e oito reais e sessenta centavos), ambas vencidas em 02/10/2019.

A ação recebeu o n.o 10000409-35.2022.8.11.0024 e foi distribuída ao Juiz da 1.a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães.

Depois de citado, o Executado/Agravante apresentou
Embargos à Execução
(objeto deste RAI) n.o 1000952-38.2022.8.11.0024.

Na Exordial, aduziu que, diante do alto nível de endividamento e impossibilidade de prosseguir no desenvolvimento das atividades rurais, formulou pedido de Recuperação Judicial, o qual foi deferido em 01/06/2022, nos termos da Lei 11.101/05.

Por esse motivo, entende ser possível obter efeito suspensivo nos Embargos independente de penhora, depósito ou caução, consoante dispõe o art. 914 do CPC.

Afirmou que os requisitos para concessão da tutela de urgência estão evidentes, haja vista a grande probabilidade de a ação executiva ser declarada nula e, se houver expropriação dos bens do Embargante/Agravante, terá excessiva privação de seu patrimônio sem motivo justificável.

Defendeu que a competência é do Juiz Universal para dirimir questões que envolvam o patrimônio do Embargante/Agravante, já que o crédito da Embargada/Agravada
BAYER S.A.
será pago de acordo com o plano de recuperação judicial.

Requereu, sob esses argumentos, a concessão o efeito suspensivo e, no mérito, a extinção da ação de execução extrajudicial.

O Juiz
a quo
indeferiu o efeito suspensivo pretendido, ao fundamento de que a Execução não está garantida por penhora, depósito ou caução (ID. 92322154).

Inconformado,
Adair Cristóvão da Rocha
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Como é cediço, o artigo 919,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos do Executado, de regra, não têm efeito suspensivo.

A regra busca dar maior celeridade à Execução, impedir a morosidade dos feitos e garantir meios mais efetivos para satisfação do credor que suporta os efeitos da inadimplência.

Por essa razão, a atribuição do efeito suspensivo a que se refere o § 1.o, do art. 919 CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Além disso, não se pode olvidar que para sobrestar os efeitos da Ação Executiva, é necessária a presença dos dois elementos simultâneos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Consoante preconiza o art. 6.o, II, § 4.o da Lei 11.101/05, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial implica suspensão das Ações Executivas ajuizadas em face do devedor.

Na hipótese, está demonstrada de forma inequívoca a probabilidade do direito invocado pois, conforme consta no ID. 142539694, na data de
01/06/2022,
foi deferido o pedido de processamento da Recuperação Judicial formulado pelo devedor, ora Agravante, autos n.o 1013210-46.2022.8.11.0003, em trâmite na 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, no qual foi nomeado Administrador Judicial e, dentre outras deliberações, determinada a suspensão de todas as Execuções em tramitação contra o Recorrente, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos e com as ressalvas do art. 6o e seus parágrafos, e art. 49, §§3.o e 4.o, ambos da Lei 11.101/05.

De igual modo, é cristalino o perigo de dano grave, pois, de acordo com a Lista de Credores anexada no ID. 142539691, o crédito objeto da
Execução Extrajudicial
movida pela Agravada (n.o1000409-35.2022.8.11.0024) encontra-se arrolado na Recuperação Judicial, e por isso, em tese e até prova contrária, deve aguardar o recebimento de acordo com o plano de recuperação judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. RECURSO DO EMBARGANTE. DEFESA PELO CABIMENTO DA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA ORIGINAL HOMOLOGADO, COM CLÁUSULA EXPRESSA DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES MOVIDAS CONTRA AVALISTAS, FIADORES E COOBRIGADOS. PERMISSÃO PREVISTA NO ART. 49, § 2o DA LEI 11.101/05. CONDIÇÕES APROVADAS PELA MAIORIA DOS CREDORES QUE VINCULAM OS DEMAIS, INDISTINTAMENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DEVIDA ENQUANTO CUMPRIDAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR. 0034200-17.2020.8.16.0000. Relator Rosana Andriguetto de Carvalho. Julgado em 25/09/2020. Publicado em 28/09/2020).

Oportuno registrar que, da consulta aos autos da
Execução Extrajudicial
nesta data, por meio do PJE 1.a Instância, verifica-se que a Agravada manifestou concordância com o pedido formulado pelo Agravante, consistente na suspensão da demanda durante o
stay period
. Em razão disso, em 12/09/2022, os autos foram encaminhados para o arquivo provisório.

Diante do cenário apresentado, depreende-se que o efeito suspensivo pleiteado merece guarida, haja vista a demonstração dos requisitos exigidos na Lei Processual Civil.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso, reformo a decisão vergastada e defiro o pedido de efeito suspensivo formulado nos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022